Tribunal: TJSP
Processo: 1015302-77.2021.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação acidentária. Acórdão embargado manteve a condenação do INSS ao pagamento de auxílio-acidente. Não apreciação de alegação de nulidade do laudo em razão de não avaliação da atividade atual do obreiro. Omissão verificada. Recurso acolhido para suprir a omissão apontada. Autor trabalhou por quase cinco anos como auxiliar de produção, e, posteriormente, foi transferido

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação acidentária. Acórdão embargado manteve a condenação do INSS ao pagamento de auxílio-acidente. Não apreciação de alegação de nulidade do laudo em razão de não avaliação da atividade atual do obreiro. Omissão verificada. Recurso acolhido para suprir a omissão apontada. Autor trabalhou por quase cinco anos como auxiliar de produção, e, posteriormente, foi transferido para o posto de enlatador, em razão de limitações funcionais na coluna. Perita, em vistoria ambiental, avaliou apenas o primeiro posto de trabalho da parte, classificando-o como de alta exigência para a coluna vertebral. Nexo causal demonstrado. Remanejamento do trabalhador inclusive comprova a agressividade das condições de trabalho da função anterior. Inexistência de prejuízo em razão da não avaliação da função atual. Nulidade não verificada. Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo.